Tribunal: TJSP
Processo: 0007836-79.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Servidora pública. Município de São Paulo. Auxiliar de Administração Hospitalar admitida com base na Lei 9.160/80 (sem concurso público). Pretensão à evolução funcional. Inadmissibilidade. Benefício previsto apenas para os servidores titulares de cargos efetivos. Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a servidora tenha sido contemplada com a estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT.

Ementa:
Servidora pública. Município de São Paulo. Auxiliar de Administração Hospitalar admitida com base na Lei 9.160/80 (sem concurso público). Pretensão à evolução funcional. Inadmissibilidade. Benefício previsto apenas para os servidores titulares de cargos efetivos. Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a servidora tenha sido contemplada com a estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT. Servidor efetivo que não se confunde com servidor estável. Regimes jurídicos distintos. Precedentes. Promoção por Antiguidade. Inadmissibilidade. Embora o artigo 56, inciso VI, da Lei no 11.511/94, indique como beneficiários dessa garantia também os servidores declarados estáveis pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se pode ignorar que o § 2o do mesmo dispositivo municipal estabelece categoricamente que o enquadramento a que se refere o inciso VI será concedido uma única vez, no exercício de 1995, o que já ocorreu (fl. 22). Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007836-79.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVETE
DA ANNUNCIAÇÃO WATANABE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.765
Apelação Cível no 0007836-79.2011.8.26.0053
Apelante: Ivete da Annunciação Watanabe
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Servidora pública. Município de São Paulo. Auxiliar de
Administração Hospitalar admitida com base na Lei 9.160/80
(sem concurso público). Pretensão à evolução funcional.
Inadmissibilidade. Benefício previsto apenas para os servidores
titulares de cargos efetivos. Posicionamento que deve
prevalecer, ainda que a servidora tenha sido contemplada com a
estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT. Servidor efetivo
que não se confunde com servidor estável. Regimes jurídicos
distintos.
Precedentes.
Promoção
por
Antiguidade.
Inadmissibilidade. Embora o artigo 56, inciso VI, da Lei no
11.511/94, indique como beneficiários dessa garantia também
os servidores declarados estáveis pelo artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias1, não se pode
ignorar que o § 2o do mesmo dispositivo municipal
estabelece categoricamente que o enquadramento a que se
refere o inciso VI será concedido uma única vez, no
exercício de 1995, o que já ocorreu (fl. 22). Sentença de
improcedência mantida por fundamento diverso. Recurso
desprovido.
IVETE DA ANNUNCIAÇÃO WATANABE ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, alegando, em resumo: a) que é Servidora Pública Municipal, admitida
nos termos da Lei no 9.160, de 03 de dezembro de 1980 (fls. 13/17), na função de
auxiliar de administração hospitalar (fls. 16/20); b) que nessa condição, tem
direito à evolução funcional com base no artigo 14 da Lei no 11.511, de 19 de
abril de 19942, bem como à promoção por grau, nos termos do artigo 67 da Lei
no 8.989, de 29 de outubro de 1979 (fl. 19); c) que apesar disso, a Administração
se omite na implantação dos benefícios, daí o ajuizamento da ação para garantia
de seus direitos.
1 Art. 56. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9160, de 3 de dezembro de 1980, para funções do Quadro dos Profissionais da
Administração - QPA, estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assistem, além dos direitos previstos na
legislação específica, os seguintes:
............
VI - enquadramento, por promoção, para o grau correspondente, observado o critério de antiguidade, de acordo com a tabela constante do Anexo XI
desta Lei;
2 Art. 14. Aos Profissionais da Administração, titulares de cargos de provimento efetivo, será assegurada a evolução funcional por
enquadramento na categoria mais elevada, mediante a apuração do tempo na carreira ou tempo na carreira e títulos, na forma do
disposto no Anexo I, Tabela “B”, integrante desta Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgada improcedente a ação (fls. 139/144), apela a
autora, com as considerações de fls. 176/181, pleiteando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 218/225.
É o relatório.
O documento de fl. 08 comprova que a autora foi
admitida pela municipalidade, em 23/04/1981, daí porque embora não seja
concursada se enquadra no benefício do artigo 19 do ADCT3, ou seja, é
considerada estável porque já estava em exercício no cargo sete anos antes da
promulgação da Constituição de 1988.
Essa condição, entretanto, não lhe confere o direito de
exigir a evolução funcional de que trata o artigo 14 da Lei no 11.511, de 19 de
abril de 1994, já que esse dispositivo assegura o benefício apenas aos servidores
titulares de cargos de provimento efetivo, o que não se confunde com
servidores estáveis.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer
o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores,
p. 82), daí o reconhecimento de improcedência da ação, nessa parte da
evolução funcional, aliás, como já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor Público Municipal. Pretensão ao
enquadramento
próprio
de
cargo
público
efetivo.
Inadmissibilidade. Empregado celetista transformado em servidor
estável. Art. 19 da ADCT. Regimes jurídicos distintos. Servidores
admitidos sem concurso regidos pela Lei Municipal no 9.160/80
que, apesar de gozarem de estabilidade (artigo 19, do ADCT), não
possuem situação jurídica de servidor publico efetivo, não fazendo
jus ao mesmo tratamento dado a este. Estabilidade que não se
confunde com efetividade. Recurso não provido” (Apelação no
1054173-02.2017.8.26.0053, Rel. Des. Magalhães Coelho,
j. 12/12/2019).
3 Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na
forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Admissão nos termos
da Lei 9.160/80. Pretendido enquadramento/progressão nos termos
das Leis Municipais nos 14.591/2007 e 16.119/2015 de forma
igualitária aos servidores efetivos. Impossibilidade. O regime
jurídico que rege os servidores admitidos nos termos da Lei no
9.160/80, ou seja, sem concurso público, é distinto daquele que
rege os servidores ocupantes de cargos efetivos. Legitima, portanto,
a diferenciação das carreiras dos servidores e seu devido
enquadramento, pelas Leis Municipais no 14.591/07 e 16.119/15,
não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia.
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
desprovido.” (Apelação Cível 1018485-47.2015.8.26.0053,
Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito
Público, j. 09/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Servidores do Município
de São Paulo. Agentes vistores. Admissão sem concurso público.
Servidores regidos pela Lei Municipal no 9.160/80. Pretensão ao
enquadramento concedido aos agentes vistores efetivos nos termos
da Lei Municipal no 16.417/2016. Sentença de primeiro grau que
julgou improcedente o pedido. 1. Pretensão ao enquadramento
concedido aos agentes vistores efetivos nos termos da Lei
Municipal no 16.417/2016. Inadmissibilidade. Regimes jurídicos
distintos. Servidores admitidos sem concurso regidos pela Lei
Municipal no 9.160/80 que, pese gozarem de estabilidade (artigo
19, do ADCT), não possuem situação jurídica de servidor publico
efetivo, não fazendo jus ao mesmo tratamento dado a estes.
Concessão de enquadramento à luz da isonomia que, ademais,
afronta o verbete da súmula vinculante no 37, do Pretório Excelso.
Precedentes desta Corte. 2. Majoração do valor de honorários pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal. Artigo 85, § 11, do
CPC. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação
Cível 1024703-23.2017.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2019).
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de São Paulo.
Admissão sem concurso público. Regime jurídico da Lei Municipal
no 9.160/80. Pretensão ao enquadramento concedido aos servidores
efetivos nos termos da Lei Municipal no 16.417/2016.
Inadmissibilidade.
Regimes
jurídicos
distintos.
Servidores
admitidos sem concurso regidos pela Lei Municipal no 9.160/80
que, apesar de gozarem de estabilidade (artigo 19, do ADCT), não
possuem situação jurídica de servidor publico efetivo, não fazendo
jus ao mesmo tratamento dado a estes. A concessão de
enquadramento à luz da isonomia levaria à violação da Súmula
Vinculante no 37 do STF. Precedentes desta Corte. Manutenção da
r.
sentença.
Recurso
não
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Apelação Cível no 1056405-21.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, j. 20/08/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contidos no recurso, pois, não sendo a autora servidora
efetiva, o pedido é improcedente, independentemente de qualquer discussão
sobre a necessidade, ou não, de regulamentação do artigo 14 da Lei no
11.511/94.
No que diz respeito à pretendida promoção por
antiguidade4, a ação também é improcedente.
Embora o artigo 56, inciso VI, da Lei no 11.511/94,
indique como beneficiários dessa garantia também os servidores estáveis por
força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias5, não se
pode ignorar que o § 2o do mesmo dispositivo estabelece categoricamente que o
enquadramento a que se refere o inciso VI será concedido uma única vez, no
exercício de 1995, o que já ocorreu (fl. 22).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela autora em mais R$ 800,00
(oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
4 Art. 67 - Promoção é a passagem do funcionário de um determinado grau para o imediatamente superior da mesma classe.
Art. 68 - As promoções obedecerão alternadamente ao critério de antiguidade e ao de merecimento, realizando-se, anualmente, em junho por
antiguidade e em dezembro por merecimento.
§ 1o - Para efeito do processamento das promoções serão considerados os eventos ocorridos até o encerramento do ano-base imediatamente anterior,
que se inicia em 1o de janeiro e termina em 31 de dezembro.
§ 2o - Somente poderão ser promovidos por antiguidade os funcionários que tiverem interstício mínimo de 3 (três) anos, de efetivo exercício no grau.
§ 3o - Para concorrer à promoção por merecimento, o funcionário deverá ter, no mínimo, 2 (dois) anos de efetivo exercício no serviço público
municipal.
5 Art. 56. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9160, de 3 de dezembro de 1980, para funções do Quadro dos Profissionais da
Administração - QPA, estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assistem, além dos direitos previstos na
legislação específica, os seguintes:
............
VI - enquadramento, por promoção, para o grau correspondente, observado o critério de antiguidade, de acordo com a tabela constante do Anexo XI
desta Lei;